Tribunal: STF
Processo: ARE 1430938
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. Ação de cognição. ICMS. Parcelamento PEP do ICMS. Incidência de juros e encargos financeiros na forma de Lei Estadual nº 13.918/2009. Pedido de exclusão dos consectários excedentes à taxa Selic. Sentença de primeiro grau que julgou procedentes os pedidos.



    1. ICMS. Parcelamento PEP do ICMS. Incidência de juros na forma de Lei Estadual nº 13.918/2009. Inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 13.918/09 no que se refere aos juros moratórios declarada pelo C. Órgão Especial. Considere-se que o próprio Estado de São Paulo fez votar a Lei Estadual n.º 16.497/2017 que determina a aplicação da taxa de juros conforme jurisprudência do TJ/SP(SELIC).



    2. ICMS. Parcelamento PEP do ICMS. Encargos financeiros aplicados em patamar superior à taxa SELIC, na forma da Lei Estadual n. 13.918/09. Inadmissibilidade. Colendo Órgão Especial deste Sodalício que reconheceu ser inconstitucional a fixação dos encargos financeiros aplicáveis em parcelamento de débito em percentual queultrapasse a Taxa SELIC.



    3. Afastamento dos encargos abusivos. Adesão a parcelamento da dívida que não implica renúncia ao direito de ação. Acesso à Justiça garantido constitucionalmente. Artigo 5º, XXXV, da CF/88.



    4. Eventual pagamento a maior de valores que deve ser apurado em sede de liquidação de sentença, autorizada, caso verificado o pagamento a maior, a repetição de indébito.



    5. Honorários advocatícios. ICMS. Parcelamento PEP do ICMS. Incidência de juros e encargos financeiros na forma de Lei Estadual nº 13.918/2009. Pedido de exclusão dos consectários excedentes à taxa SELIC. Honorários arbitrados em 10% sobre o valor do proveito econômico.



    5.1. Insurgência do ente requerido, sucumbente, que invoca a aplicação da equidade, nos termos artigo 85, § 8º do CPC.



    5.2. Hipótese em que o arbitramento da honorária em 10% sobre o valor do proveito econômico não se mostra irrazoável e/ou desproporcional, impondo-se a manutenção.



    6. Sentença minimamente reformada, com observação. Recurso da autora provido, apelo do ESTADO DE SÃO PAULO não provido e remessa necessária desacolhida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, § 2º, XII, alínea "g", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente